Tribunal: TJES
Processo: 5010983-64.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010983-64.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEISIMARA PENA BATISTA SALDANHA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSOR MaPA2 ENSINO FUNDAMENTAL II. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI FEDERAL Nº 11.738/2008). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL PARA EXTENSÃO AUTOMÁTICA DO REAJUSTE À CARREIRA. TEMA 911 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de diferenças salariais correspondentes ao piso salarial nacional do magistério, proporcional à sua jornada de 25 horas semanais, bem como de indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se é possível a aplicação automática do reajuste do piso nacional do magistério a todas as classes e níveis da carreira sem previsão em lei municipal específica, e se há direito à condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais e danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, aplicável imediatamente ao vencimento inicial da carreira, condicionando-se a extensão para demais níveis e referências à existência de legislação municipal específica.
04. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 911, firmou entendimento de que não há incidência automática do piso sobre toda a carreira, sendo necessário que a legislação local preveja expressamente a extensão do reajuste.
05. A recorrente ocupa nível ou referência superior ao inicial e o Município de Cariacica não previu lei local que determine a aplicação automática do reajuste do piso nacional a todas as classes da carreira.

06. A alegação de direito subjetivo à percepção das diferenças salariais, na ausência de lei municipal, não encontra amparo legal.
07. A Súmula Vinculante nº 37 do STF impede que o Poder Judiciário, sem respaldo legal, promova aumento de vencimentos sob fundamento de isonomia.
08. Não há comprovação de ato ilícito ou violação de direito subjetivo que enseje pagamento de diferenças salariais ou indenização por danos morais.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência.
10. Condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, com suspensão da exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.
11.
Tese de julgamento:
“O reajuste do piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, aplica-se imediatamente apenas ao vencimento inicial da carreira. A extensão automática às demais classes depende de legislação municipal específica. Na ausência desta, é vedado ao Poder Judiciário determinar aumento de vencimentos, em observância ao Tema 911 do STJ e à Súmula Vinculante nº 37 do STF.”

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, art. 206, VIII; Lei Federal nº 11.738/2008, arts. 2º, §1º, e 5º; Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 55; Súmula Vinculante nº 37/STF; Tema 911 do STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5010983-64.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
DEISIMARA PENA BATISTA SALDANHA

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSOR MaPA2 ENSINO FUNDAMENTAL II. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI FEDERAL Nº 11.738/2008). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL PARA EXTENSÃO AUTOMÁTICA DO REAJUSTE À CARREIRA. TEMA 911 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de diferenças salariais correspondentes ao piso salarial nacional do magistério, proporcional à sua jornada de 25 horas semanais, bem como de indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se é possível a aplicação automática do reajuste do piso nacional do magistério a todas as classes e níveis da carreira sem previsão em lei municipal específica, e se há direito à condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais e danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, aplicável imediatamente ao vencimento inicial da carreira, condicionando-se a extensão para demais níveis e referências à existência de legislação municipal específica.
04. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 911, firmou entendimento de que não há incidência automática do piso sobre toda a carreira, sendo necessário que a legislação local preveja expressamente a extensão do reajuste.
05. A recorrente ocupa nível ou referência superior ao inicial e o Município de Cariacica não previu lei local que determine a aplicação automática do reajuste do piso nacional a todas as classes da carreira.

06. A alegação de direito subjetivo à percepção das diferenças salariais, na ausência de lei municipal, não encontra amparo legal.
07. A Súmula Vinculante nº 37 do STF impede que o Poder Judiciário, sem respaldo legal, promova aumento de vencimentos sob fundamento de isonomia.
08. Não há comprovação de ato ilícito ou violação de direito subjetivo que enseje pagamento de diferenças salariais ou indenização por danos morais.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência.
10. Condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, com suspensão da exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.
11.
Tese de julgamento:
“O reajuste do piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, aplica-se imediatamente apenas ao vencimento inicial da carreira. A extensão automática às demais classes depende de legislação municipal específica. Na ausência desta, é vedado ao Poder Judiciário determinar aumento de vencimentos, em observância ao Tema 911 do STJ e à Súmula Vinculante nº 37 do STF.”

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, art. 206, VIII; Lei Federal nº 11.738/2008, arts. 2º, §1º, e 5º; Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 55; Súmula Vinculante nº 37/STF; Tema 911 do STJ.

RELATÓRIO

A recorrente, na qualidade de servidora pública municipal ocupante do cargo de Professor MaPA2 Ensino Fundamental II, com carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, ingressou com a ação sob a alegação central de que o recorrido deixou de cumprir o Piso Salarial Nacional do Magistério, estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/08, nos períodos de 01/2022 a 07/2022, 01/2023 a 09/2023 e 01/2024 a 03/2024. Defendeu a proporcionalidade do piso à sua jornada de 25 horas e buscou o pagamento retroativo da diferença salarial totalizada em R$ 1.183,50 (mil, cento e oitenta e três reais e cinquenta centavos), além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos (Id 15718846). Fundamentou no caráter de vencimento inicial do piso nacional, reforçando a necessidade de lei local para a extensão do reajuste às demais classes e níveis da carreira (Tema 911 do STJ). Concluiu que a LC Municipal nº 124/2022 não previa tal extensão para o cargo da recorrente e que, ademais, não houve comprovação cabal e inequívoca da ilegalidade. Por consequência da ausência de ato ilícito, negou o pedido de danos morais.

Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Inominado (Id 15718847), reiterando, em síntese, que a Lei Federal nº 11.738/08 é autoaplicável, prevalecendo sobre qualquer disposição municipal contrária, e que as Portarias do MEC que atualizam o piso anualmente são de observância obrigatória, mesmo para quem não está no início da carreira, desde que o vencimento base seja inferior ao piso proporcional.

O Município apresentou contrarrazões (Id 15718854) pugnando pela manutenção da sentença.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à parte recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
, e § 1º, da Lei n° 9.099/95.

A pretensão recursal da recorrente visa a reforma da sentença para condenar o Município ao pagamento das diferenças salariais relativas ao Piso Salarial Nacional do Magistério, proporcional à sua jornada de 25 horas semanais, sob o argumento de que seu vencimento base estava, nos períodos indicados, abaixo do valor mínimo legalmente estabelecido. A recorrente insiste na aplicabilidade cogente e automática da Lei Federal nº 11.738/2008.

A Lei Federal n° 11.738/2008 institui o piso salarial nacional para profissionais do magistério público da educação básica, atualizado anualmente, estipulando a remuneração mínima anual dos profissionais,
in verbis
:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007.

Importa destacar que a Constituição Federal estabelece, no art. 206, a observância ao piso salarial nacional para os profissionais da educação pública, nos seguintes termos:

Art. 206 - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que
"a Lei n° 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais. [...]"
(REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

Dessa forma, seguindo a tese do Tribunal da Cidadania, o piso nacional salarial do magistério não possui incidência automática, dependendo de regulação em lei local.

Assim, o piso salarial somente será aplicado aos profissionais dos entes federativos que possuam regulamentação específica, conforme entendimento consolidado por este eg. Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REAJUSTE ANUAL. APLICAÇÃO A TODOS OS NÍVEIS DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO. SÚMULA VINCULANTE N.º 37. RECURSO PROVIDO. 1. A Lei n.º 11.738/2008, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo julgamento da ADI n.º 4.167/DF, perante o Supremo Tribunal Federal, instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.426.210/RS, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 911), definiu que
não há determinação de incidência automática de percentual do piso salarial nacional em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estiverem elencadas nas legislações locais
. 3. Não estando previsto na Lei Municipal de São José do Calçado o reajuste salarial na carreira pretendido pela Autora, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia (Súmula Vinculante n.º 37, do STF). 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível n° 0000257-24.2019.8.08.0046, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2024) [destaquei].

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ORDINÁRIA APELAÇÃO CÍVEL MAGISTÉRIO PÚBLICO - PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO REAJUSTE ANUAL - APLICAÇÃO A TODOS OS NÍVEIS DA CARREIRA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº. 1.426.210, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 911), fixou tese no sentido de que a Lei nº. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
. 2. Nos termos da Súmula Vinculante nº. 37, o Excelso Supremo Tribunal Federal preconiza que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. (TJES, Classe: Apelação Cível, 008140026330, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 12/04/2023) [destaquei].

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. [...] MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL. APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO PREVISTO NA LEI FEDERAL N. 11.738/2008. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PARA OS DEMAIS ENTES FEDERATIVOS. TEMA REPETITIVO 911 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO POR LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO PROMOVER AUMENTO DE VENCIMENTOS SEM RESPALDO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] III. Mérito: O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 911 fixou tese vinculante no sentido de que: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais."
IV. Recurso conhecido e provido para reformar a Sentença de Primeiro Grau, julgando improcedente o pedido exordial, invertendo os ônus da sucumbência, com suspensão da exigibilidade executiva, no prazo e na forma da Lei, por encontrar-se a Recorrida amparada pela assistência judiciária. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000321-34.2019.8.08.0046, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação: 10/08/2023) [destaquei].

Não cabe ao Poder Judiciário, que não detém função legislativa, promover o aumento de vencimentos de servidores públicos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e à
Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal
, que dispõe:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”

No caso, verifico que a recorrente ingressou no serviço público municipal em 30/07/2021 (Id 15718834) e que ocupa o cargo de Professor MaPA2 Ensino Fundamental II, com carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais.

Ainda que as planilhas apresentadas pela recorrente (Ids 15717880 e 15718847) demonstrem que o valor nominal do seu "VENCIMENTO EFETIVO" ou "HORA AULA" estava abaixo do valor que ela calculou como "VALOR PISO 25 HORAS" proporcional, esta constatação não é suficiente em si para conferir o direito pleiteado. Só seria possível se falar em direito subjetivo se o Município tivesse estabelecido, por lei local, que todas as classes e referências da carreira deveriam ser reajustadas automaticamente pelo mesmo índice do piso nacional.

Como o Município de Cariacica não previu tal extensão automática, e tendo em vista a recorrente estar classificada em nível ou referência superior ao inicial, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência por ausência de amparo legal específico.

O argumento da recorrente de que a Lei Federal nº 11.738/08 seria autoaplicável em seu caso, por se tratar de piso salarial, ignora a clara distinção entre o vencimento inicial da carreira (em que a lei federal tem aplicação imediata) e o reajuste das classes subsequentes (em que a lei local é mandatória).

Conclui-se, portanto, que a pretensão de recebimento das diferenças salariais pela extensão automática do reajuste do piso nacional a nível da carreira que não é o inicial deve ser negada, mantendo-se a sentença de improcedência em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólumes os termos da r. sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do voto de Vossa Excelência, porque entendo ser o caso de
dar provimento
ao recurso da parte autora.

No julgamento da ADI 4.848, o STF assentou a constitucionalidade da previsão de atualização do piso nacional, constante no art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.738/2008.
A Suprema Corte entendeu que não há violação ao princípio da separação dos poderes na aplicação do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos:

Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas.
3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal
. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição.
A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.”
(ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021). (destaquei).

Ressalto que o caso dos autos não viola o entendimento da Súmula Vinculante nº 37, uma vez que não houve equiparação salarial com fundamento em isonomia, mas apenas a aplicação do piso nacional estabelecido por lei. A necessidade de legislação local para a estruturação da carreira não elide o direito à percepção do piso, este último intangível pela ação ou inação dos órgãos administrativos e legislativos dos entes federados.

A propósito, cito parte do voto já proferido pela Turma Recursal, nos autos do Recurso Inominado nº 0000199-92.2018.8.08.0066, de relatoria do Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon:

“O pagamento do piso nacional do magistério não consubstancia em prerrogativa politicamente deferida ao arbítrio do gestor local, mas em um direito adquirido do profissional docente, autoaplicável a partir das normas constitucionais e da legislação federal. E se essa prestação não ocorre dentro da programação normal, consoante o calendário regular dos estipêndios dos profissionais considerados, há a compulsoriedade da satisfação desse direito pela via jurisdicional, acrescidos os consectários da mora”.

Assim, conforme já reconhecido no voto de Vossa Excelência que a autora/recorrente recebe abaixo do piso, voto para
conhecer
e
dar provimento
ao recurso e reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial para:

CONDENAR
o Município de Cariacica ao pagamento diferenças apuradas entre o valor do vencimento base, efetivamente pago a recorrente, e o valor do Piso Nacional do Magistério, no período de 01/2022 a 07/2022, 01/2023 a 09/2023 e 01/2024 a 03/2024, proporcionalmente a carga horária trabalhada (25 horas).

Juros e correção monetária pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da EC n. 113/2021.

Sem custas e honorários.

É como voto.